Tribunal: TJDFT
Processo: 0754234-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento interposto por CILENE DE PAULA GALVÃO COSTA contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender contrato de empréstimo, nos seguintes termos: “Porque teria sido vítima de suposta fraude bancária perpetrada por terceiros e que dá ensejo, ademais, à investigação policial objeto da ocorrência de n.o 191.689/2024-1, em tramite perante a 10.a Delegacia de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal (id. 220445958), postula a autora a suspensão, “in limine litis”, dos efeitos do mútuo bancário cuja declaração de nulidade ora postula, obviando, assim, os efeitos da mora. Considerando, entretanto, os elementos de convicção que instruem a inicial, a verificação de eventual defeito no serviço prestado pelo réu reclama melhor investigação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual ausentes os requisitos cumulativos ditados pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO, por ora, a tutela de urgência postulada. Atento, outrossim, às peculiaridades da controvérsia ‘sub judice’ e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação da parte ré, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Cite-se e intimem-se, observando-se que a parte ré figura como parceira do TJDFT para expedição eletrônica. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital.” Em suas razões, a Agravante sustenta que foi vítima de uma organização criminosa que lhe induziu a contrair empréstimo e a transferir os valores aos criminosos. Aduz que estão presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela. Requer liminarmente a antecipação da tutela recursal a fim de suspender os efeitos do contrato de empréstimo. É a suma do necessário. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no perigo da demora, nos termos do art. 300 c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. A um primeiro e provisório exame a decisão recorrida mostra-se correta e fundamentada na análise dos elementos iniciais que foram trazidos, concluindo pela necessidade de dilação probatória para, eventualmente, haver o reconhecimento do direito. A concessão de tutelas antecipadas exige a apresentação de elementos documentais como prova cabal para que se possa suspender contratações aparentemente regulares. A fraude, em regra, é vício contratual que exige dilação probatória e instalação de contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO O PLEITO LIMINAR. Prossiga-se no recurso ouvindo-se a contraparte. Comunique-se. Intime-se. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator